Tribunal: STF
Processo: RE 88475
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
PENSÃO - REAJUSTAMENTO.
A PENSÃO REGULA-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DE SUA CONCESSÃO.
ASSIM, LEI POSTERIOR QUE DETERMINA O SEU REAJUSTAMENTO PODE SER
REVOGDADA, SEM QUE A NOVA LEI VIOLE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DIREITO ADQUIRIDO, JA QUE O PARAGRAFO-1, DO ART. 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SÓ DISCIPLINA A REVISÃO DOS PROVENTOS DA
APOSENTADORIA, INAPLICANDO-SE AS PENSÕES, CUJA NATUREZA JURÍDICA
E DIVERSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.